Tribunal: TJSP
Processo: 2080769-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão determina a busca de informações à confirmação do falecimento do executado, indeferindo a pesquisa através do INFOJUD - Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada junto ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais – Decisão mantida - Recurso desprovido.